Tribunal: TJBA
Processo: 8042173-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8042173-45.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. e outros Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, EDDIE PARISH SILVA APELADO: EJOSEANE DE OLIVEIRA BRITO e outros Advogado(s):EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL IMPUGNADA. FRAUDE. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, declarou a nulidade de contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco réu busca a reforma integral da sentença, enquanto a autora pleiteia a majoração do valor da indenização. II. Questão em discussão 2. Há múltiplas questões em discussão: (i) a preliminar de falta de interesse de agir por suposta advocacia predatória; (ii) a validade de contrato de empréstimo consignado celebrado por meio digital e com biometria facial, cuja autenticidade foi negada pela consumidora; (iii) a responsabilidade do banco pela prova da regularidade da contratação; (iv) o cabimento da restituição em dobro dos valores descontados; (v) a configuração do dano moral e a adequação do valor fixado; e (vi) a possibilidade de compensação do valor supostamente creditado na conta da autora. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de falta de interesse de agir, vez que a existência de ações semelhantes patrocinadas pelo mesmo advogado não configura, por si só, litigância predatória. Ademais, o acesso ao Judiciário um direito constitucional que independe do prévio esgotamento da via administrativa. 4. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova em favor da consumidora, parte vulnerável da relação. 5. Conforme o Tema Repetitivo nº 1.061 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura em contrato bancário quando esta é impugnada pelo consumidor. 6. A inércia do banco em custear a prova pericial, fundamental para verificar a autenticidade da contratação digital, gera a presunção de veracidade das alegações de fraude formuladas pela autora. As provas unilaterais produzidas pelo banco são insuficientes para demonstrar a regularidade do negócio. 7. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ. 8. É devida a restituição em dobro dos valores descontados, pois a cobrança foi indevida e posterior ao marco temporal de 30/03/2021, fixado pelo STJ. 9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral. O valor da indenização foi majorado para R$10.000,00 (dez mil reais), por ser mais adequado aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e aos parâmetros adotados por este Tribunal. 10. Afasta-se o pedido de compensação, pois o banco não comprovou que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado para a consumidora, tendo o transferido para uma conta em localidade diversa do domicílio da autora. IV. Dispositivo 7. Recurso do réu não provido e recurso da autora parcialmente provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 8042173-45.2024.8.05.0001, em que figuram, simultaneamente, como apelantes e apelados, EJOSEANE DE OLIVEIRA BRITO e BANCO PAN S.A. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR nos termos do voto condutor.